Tribunal: TJPA
Processo: 0800720-11.2021.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão julgador: CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 14227 - Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800720-11.2021.8.14.0008

APELANTE: CLAUDECY LOPES BOTELHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LEI MARIA DA PENHA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. RESISTÊNCIA E DESACATO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA MATERIALIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. APLICAÇÃO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA NO PATAMAR DE 1/6 (UM SEXTO). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por Claudecy Lopes Botelho contra sentença que o condenou pelos crimes de descumprimento de medida protetiva (art. 24-A da Lei nº 11.340/2006), resistência (art. 329 do CP) e desacato (art. 331 do CP), à pena total de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de detenção, em regime inicial aberto, absolvendo-o do crime de desobediência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há prova suficiente à manutenção da condenação pelo crime de descumprimento de medida protetiva, diante da alegação de ausência de ciência prévia da decisão judicial; e (ii) saber se a fração de aumento aplicada na segunda fase da dosimetria, em razão da reincidência, observa os parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório judicial, especialmente a palavra da vítima corroborada por depoimentos policiais e certidão de intimação, demonstra a ciência do réu acerca das medidas protetivas e o seu efetivo descumprimento, sendo suficiente à manutenção da condenação.

4. Nos crimes praticados em contexto de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, sobretudo quando harmônica com os demais elementos dos autos.

5. A agravante da reincidência, embora corretamente reconhecida, foi aplicada em fração superior a 1/6 (um sexto) sem fundamentação idônea, impondo-se o redimensionamento da pena para adequação aos parâmetros jurisprudenciais do Superior Tribunal de Justiça, nos crimes de descumprimento de medida protetiva e resistência.

6. Mantidas as demais penas e reconhecido o concurso material, com ajuste do
quantum
final para 01 (um) ano e 25 (vinte e cinco) dias de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento
: “1. O crime de descumprimento de medida protetiva de urgência (art. 24-A da Lei nº 11.340/2006) configura-se com a ciência do agente acerca da ordem judicial e sua violação voluntária, sendo suficiente a prova oral corroborada por elementos documentais. 2. A palavra da vítima, em crimes de violência doméstica, possui especial relevância probatória quando coerente e harmônica com os demais elementos dos autos. 3. A aplicação da agravante da reincidência deve observar, como regra, a fração de 1/6 (um sexto), salvo fundamentação concreta que justifique exasperação superior”.

_________________

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.340/2006, art. 24-A; CP, arts. 61, I, 68, 69, 329 e 331; CPP, art. 155.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 2.282.442/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 14/03/2023; TJPA, Apelação Criminal nº 0010938-45.2018.8.14.0006, j. 23/11/2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 13ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, à unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, tão somente para redimensionar a pena na segunda fase da dosimetria, aplicando a agravante da reincidência na fração de 1/6 (um sexto) aos crimes de descumprimento de medida protetiva e resistência, fixando a pena total definitiva em 01 (um) ano e 25 (vinte e cinco) dias de detenção, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Versa o feito acerca de recurso de
Apelação Criminal
interposto por Claudecy Lopes Botelho, em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Barcarena (ID 25409589), que, na Ação Penal nº 0800720-11.2021.8.14.0008, julgou parcialmente procedente a denúncia para condená-lo pela prática dos crimes de descumprimento de medida protetiva (art. 24-A da Lei nº 11.340/06), resistência (art. 329 do Código Penal) e desacato (art. 331 do Código Penal), absolvendo-o quanto ao delito de desobediência (art. 330 do Código Penal).

A decisão recorrida fixou ao réu as penas de 04 (quatro) meses de detenção pelo crime de descumprimento de medida protetiva, 03 (três) meses de detenção pelo crime de resistência e 07 (sete) meses de detenção pelo crime de desacato, totalizando 01 (um) ano e 02 (dois) meses de detenção, a ser cumprido em regime inicial aberto, em razão do concurso material de crimes.

Narra a denúncia (ID 25409446) que, em 06/03/2021, por volta das 15h30min, no município de Barcarena/PA, o denunciado teria descumprido medidas protetivas de urgência deferidas em favor de sua ex-companheira, C. O. D. C., a quem enviou áudio contendo ameaças de morte e intimidação. Consta que, acionadas, as forças policiais dirigiram-se ao local, ocasião em que o denunciado tentou se ocultar, sendo posteriormente localizado. Ao ser instado a acompanhar os agentes à delegacia, recusou-se, passando a adotar comportamento agressivo, proferindo xingamentos, desacatando os policiais e empurrando um deles, o que ensejou voz de prisão. Ainda segundo a peça acusatória, o denunciado resistiu à prisão, sendo necessária a atuação conjunta dos agentes para contê-lo, e, mesmo após detido, persistiu nas ameaças e no desacato, tanto em relação aos policiais quanto à vítima.

Em razões recursais (ID 25409602), o apelante pugna pela absolvição do recorrente quanto ao crime de descumprimento de medida protetiva, ao argumento de insuficiência de provas acerca da materialidade delitiva, sustentando que a instrução processual se limitou à prova oral e que não restou comprovado que o apelante tinha conhecimento prévio das medidas protetivas impostas, destacando, inclusive, que a própria vítima teria afirmado em Juízo que o recorrente ainda não havia sido formalmente cientificado, o que inviabilizaria a exigibilidade de seu cumprimento.

Subsidiariamente, requer a reforma da dosimetria da pena, especificamente quanto à agravante da reincidência, sustentando a ausência de fundamentação idônea para a elevação aplicada na sentença, a qual majorou as penas em frações superiores ao parâmetro de 1/6 (um sexto) usualmente adotado pela jurisprudência, pleiteando, assim, sua redução para esse patamar.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para absolver o apelante, nos termos do art. 386, VII do Código de Processo Penal, ou, subsidiariamente, a redução da pena mediante redimensionamento da agravante da reincidência.

Em contrarrazões (ID 25409608), o apelado sustenta que o recurso de apelação seja conhecido e julgado improcedente.

O Ministério Público emitiu parecer circunstanciado pelo conhecimento e improvimento do recurso, a fim de que seja mantida a sentença recorrida em todos os seus termos (ID 26330156).

Coube-me a relatoria, nos termos da Portaria nº 252/2026-GP.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

DESEMBARGADOR CÉSAR BECHARA NADER MATTAR JÚNIOR (Relator):

A controvérsia devolvida a esta Turma cinge-se a 02 (duas) questões: verificar se subsiste prova suficiente à manutenção da condenação do apelante pelo crime de descumprimento de medida protetiva de urgência, previsto no art. 24-A da Lei nº 11.340/2006; e, subsidiariamente, aferir a correção da dosimetria da pena, notadamente quanto à fração de aumento empregada pelo Juízo sentenciante em razão da agravante da reincidência.

1. Admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade (tempestividade, adequação e interesse recursal),
conheço
do recurso.

2. Mérito.

2.1. Da absolvição por ausência de provas da materialidade em relação ao crime de descumprimento de medida protetiva de urgência.

No tocante ao pedido absolutório, sustenta o apelante que a condenação pelo delito de descumprimento de medida protetiva não pode subsistir, porquanto inexistiria prova segura de que o recorrente tinha ciência prévia da decisão judicial que deferira as medidas protetivas em favor da vítima, invocando, para tanto, a insuficiência probatória e o princípio do
in dubio pro reo
.

A tese, contudo, não merece acolhimento.

Conforme se extrai da análise do feito, a condenação não se apoiou em elementos meramente inquisitoriais, mas em acervo produzido sob o crivo do contraditório judicial, especialmente a palavra da vítima e os depoimentos dos agentes públicos que atenderam a ocorrência.

A vítima C. O. D. C. declarou, em Juízo (ID 25409578), que o réu tomou conhecimento das medidas protetivas e, a partir disso, exaltou-se, recusando-se a deixar a residência, circunstância que ensejou o acionamento da polícia. Ainda que tenha afirmado que o apelante “não sabia” das medidas antes daquele momento, seu próprio relato evidencia que ele passou a ter ciência da ordem judicial e, mesmo assim, deixou de observá-la.

Além disso, a sentença consignou a existência de certidão do Oficial de Justiça, dotada de fé pública, dando conta de que réu e vítima tomaram ciência da decisão no mesmo dia e horário. Tal elemento documental foi expressamente valorado pelo magistrado como reforço à prova oral, afastando a alegação de desconhecimento da medida judicial.

A propósito, o §1º do art. 24-A da Lei Maria da Penha assim dispõe:

“§1º. A configuração do crime independe da competência civil ou criminal do juiz que deferiu as medidas”.

Embora o dispositivo legal trate da competência, é certo que a configuração típica exige a existência de decisão judicial válida e seu efetivo descumprimento. No caso concreto, ambos os requisitos se mostram presentes. A ordem judicial existia e estava em vigor; o réu, ciente de sua imposição, recusou-se a cumpri-la, permanecendo no local em desconformidade com a determinação protetiva.

Não se desconhece que, em matéria penal, a condenação exige prova segura. Ocorre que, na hipótese dos autos, a versão defensiva não logrou infirmar o conjunto probatório judicializado. Ao contrário, mesmo a narrativa trazida pela própria defesa revela que o apelante ao menos tomou ciência da medida no contexto fático imediatamente anterior ao descumprimento, o que basta para caracterizar a vontade consciente de desobedecer à ordem judicial.

Também não procede a alegação de ausência de materialidade delitiva. Em crimes dessa natureza, a materialidade não depende, necessariamente, de exame pericial, podendo emergir validamente da prova oral harmônica e coerente, associada aos elementos documentais existentes no feito, sobretudo quando se trata de descumprimento de decisão judicial protetiva em contexto de violência doméstica.

Nesse particular, cumpre registrar que, a palavra da vítima, em delitos praticados no âmbito doméstico e familiar, possui especial relevância probatória, desde que em consonância com os demais elementos dos autos, exatamente como se verifica na espécie.

Sobre a matéria:

APELAÇÃO PENAL. Crime de descumprimento de medida protetiva de urgência - art. 24-A da Lei nº11.340/2006 (Lei Maria da Penha).
1) PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROVIMENTO
.
Autoria e materialidade comprovadas nos autos pelos depoimentos da vítima
, confissão do réu e testemunho de policiais responsáveis por sua
prisão em flagrante no interior da residência da vítima, na vigência de medida protetiva que determinava proibição de aproximar-se da mesma ou com ela manter contato. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. DECISÃO UNÂNIME. (APELAÇÃO CRIMINAL – 0010938-45.2018.8.14.0006 215762, 2ª Turma de Direito Penal, Rela. Desa. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Data do julgamento 23/11/2020) (grifos).

APELAÇÃO CRIMINAL. LEI MARIA DA PENHA.
DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. ARTIGO 24-A DA LEI Nº 11.340/2006. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA PROBATÓRIA EM CASOS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA
.

I. Caso em exame: réu condenado à pena de 03 meses de detenção, em regime inicial aberto, substituída por prestação de serviços à comunidade, pelo crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência, recorre pugnando pela absolvição sob alegação de insuficiência probatória.

II. O depoimento da vítima, prestado de forma firme, detalhada e coerente, em juízo e na fase policial, constitui prova idônea e suficiente para embasar a condenação em delitos praticados no âmbito de violência doméstica, notadamente quando corroborado por elementos externos, como a existência de medidas protetivas descumpridas
.

III. Prova colhida em contraditório judicial que atende ao disposto no art. 155 do CPP. Jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece a especial relevância da palavra da vítima em crimes desta natureza
.

IV. Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos legais citados
: artigo 24-A da Lei nº 11.340/2006; artigo 155, caput, do Código de Processo Penal.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ, AREsp n. 2.480.025/SC, rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/11/2024, DJe 4/12/2024. (APELAÇÃO CRIMINAL – 0806671-86.2022.8.14.0028 30412902, 2ª Turma de Direito Penal, Rel. Des. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR, Data do julgamento 23/09/2025) (grifos).

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
APELAÇÃO CRIMINAL. LEI MARIA DA PENHA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA (ART. 24-A DA LEI Nº 11.340/2006). MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. PALAVRA DA VÍTIMA COM ESPECIAL RELEVÂNCIA EM CRIMES DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DOLO CONFIGURADO. DELITO FORMAL. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE
. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por Thiago Oliveira de Lima contra sentença do Juízo da Vara Distrital da Comarca de Monte Dourado, que o condenou à pena de 04 (quatro) meses de detenção, em regime aberto, pela prática do crime previsto no art. 24-A da Lei nº 11.340/2006, em razão de descumprimento de medida protetiva deferida em favor de sua ex-companheira. O apelante
pleiteia absolvição por insuficiência de provas
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) verificar se o conjunto probatório é suficiente para comprovar a materialidade e autoria do crime de descumprimento de medida protetiva de urgência;

(ii) definir se a palavra da vítima, corroborada por elementos constantes dos autos, possui força probatória bastante para sustentar condenação em casos de violência doméstica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O crime de descumprimento de medida protetiva é formal e se consuma com a simples violação da ordem judicial, independentemente de resultado naturalístico.

4. O réu tinha ciência inequívoca das medidas protetivas deferidas em seu desfavor, especialmente da proibição de aproximação e contato com a vítima.

5. A materialidade está demonstrada pelas decisões judiciais que fixaram as medidas protetivas, pelos registros das mensagens encaminhadas e pelo depoimento firme da vítima em juízo.

6. A autoria recai sobre o apelante, que mesmo intimado das restrições, insistiu em se aproximar e enviar mensagens com ofensas e ameaças, configurando o dolo exigido pelo tipo penal.

7. Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância probatória, sobretudo quando coerente e corroborada por outros elementos do processo.

8. Não há falar em insuficiência probatória ou aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, pois o conjunto probatório é harmônico e convergente em demonstrar a prática delitiva
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido

Tese de julgamento
: 1. O crime de descumprimento de medida protetiva de urgência (art. 24-A da Lei nº 11.340/2006) é formal e consuma-se com a simples violação da determinação judicial.
2. A palavra da vítima, em casos de violência doméstica, possui especial relevância probatória, notadamente quando corroborada por outros elementos de convicção
.
3. A ciência inequívoca da medida protetiva e a prática consciente da conduta proibida configuram o dolo necessário para a responsabilização penal
.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.340/2006, arts. 5º, 7º e 24-A; CF/1988, art. 5º, LV; CP, arts. 96, II, e 97.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Criminal nº 0013684-88.2020.8.14.0401, Rel. Desª Kedima Lyra, 1ª Turma de Direito Penal, j. 11.09.2025. (APELAÇÃO CRIMINAL – 0800438-80.2023.8.14.9100 31071625, 1ª Turma de Direito Penal, Rela. Desa. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Data do julgamento 16/10/2025) (grifos).

As contrarrazões ministeriais e o parecer da Procuradoria de Justiça, de forma convergente, ressaltam a suficiência do conjunto probatório à manutenção do édito condenatório, conclusão com a qual comungo.

Portanto, não há espaço para a absolvição pretendida, seja porque a ciência da medida protetiva restou demonstrada, seja porque o descumprimento da ordem judicial foi devidamente comprovado.

2.2. Da reforma na dosimetria da pena. Aplicação da agravante da reincidência no patamar de 1/6 (um sexto).

Passo ao exame da dosimetria.

O Código Penal estabelece:

“Art. 61. São circunstâncias que sempre agravam a pena, quando não constituem ou qualificam o crime:

I - a reincidência;”

Por sua vez:

“Art. 68. A pena-base será fixada atendendo-se ao critério do art. 59 deste Código; em seguida serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes; por último, as causas de diminuição e de aumento”.

O apelante não impugna, em si, o reconhecimento da agravante da reincidência, mas sustenta que o aumento operado na segunda fase foi realizado em fração superior a 1/6 (um sexto), sem motivação concreta idônea.

Neste ponto, assiste-lhe razão em parte.

Da leitura da sentença, observa-se que o magistrado fixou as penas-base nos seguintes patamares: 03 (três) meses de detenção para o crime de descumprimento de medida protetiva; 02 (dois) meses de detenção para o delito de resistência; e 06 (seis) meses de detenção para o crime de desacato. Na segunda fase, em razão da reincidência, elevou-as para 04 (quatro) meses, 03 (três) meses e 07 (sete) meses, respectivamente.

Sucede que, embora a lei penal não estabeleça fração matemática obrigatória para a incidência das agravantes, a jurisprudência consolidou compreensão no sentido de que, ausente fundamentação específica, o aumento deve observar, como parâmetro de razoabilidade, a fração de 1/6 (um sexto). A exasperação acima desse patamar reclama motivação concreta e individualizada, sob pena de configurar excesso:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ.
HABEAS CORPUS
.
REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. FRAÇÃO DE AUMENTO SUPERIOR A 1/6. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA
. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
HABEAS CORPUS
CONCEDIDO DE OFÍCIO PARA APLICAR A REINCIDÊNCIA NO PATAMAR DE 1/6
. 1. A falta de impugnação específica dos fundamentos utilizados na decisão ora agravada atrai a incidência do enunciado sumular n. 182 desta Corte Superior.
2. Impõe-se a concessão de
habeas corpus
de ofício, diante da ilegalidade do acórdão impugnado no que tange à fração de aumento da pena em razão da reincidência específica, a qual foi aumentada em 1/3 (um terço) sem a devida fundamentação. 3. Nosso Código Penal não estabelece limites mínimo e máximo de diminuição de pena a serem aplicados em razão de circunstâncias atenuantes e agravantes, cabendo à prudência do magistrado fixar o patamar necessário, dentro de parâmetros razoáveis e proporcionais, com a devida fundamentação. Nesse contexto, a jurisprudência deste Superior Tribunal firmou-se no sentido de que o aumento para cada agravante ou de diminuição para cada atenuante deve ser realizado em 1/6 da pena-base, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar concretamente fundamentado. Precedentes
. 4. No presente caso, na segunda fase da dosimetria, a pena foi aumentada, em razão da agravante da reincidência, em patamar superior a 1/6, sem qualquer fundamentação idônea, não bastando para tanto que se trate de hipótese de reincidência específica. 5. Agravo regimental não conhecido.
Habeas corpus
concedido de ofício para diminuir o patamar de aumento referente à agravante da reincidência para 1/6
. (STJ - AgRg no AREsp: 2282442 SP 2023/0017131-9, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 14/03/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/03/2023) (grifos).

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. DOSIMETRIA DA PENA. TRÁFICO DE DROGAS. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. INSUFICIÊNCIA PARA JUSTIFICAR O AUMENTO DA PENA-BASE.
AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. FRAÇÃO SUPERIOR A 1/6. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. REDUÇÃO DA PENA. ORDEM CONCEDIDA
. I. CASO EM EXAME
Habeas corpus
impetrado em favor de MICHAEL JACKSON VICENTE DE OLIVEIRA contra acórdão que manteve a dosimetria da pena pelo crime de tráfico de drogas. A defesa questiona a exasperação da pena-base pela quantidade de drogas apreendida (192,75g de cocaína e 82,88g de maconha) e a aplicação da fração de 1/3 pela reincidência, considerando que se trata de uma única condenação anterior. Requer a redução da pena nas primeira e segunda fases da dosimetria. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) se a quantidade de drogas apreendida justifica o aumento da pena-base na primeira fase da dosimetria;
(ii) se a fração de 1/3 aplicada pela reincidência é proporcional e fundamentada, considerando que há apenas uma condenação anterior
. III. RAZÕES DE DECIDIR A quantidade de drogas apreendida (192,75g de cocaína e 82,88g de maconha) não é relevante a ponto de justificar a exasperação da pena-base, conforme jurisprudência do STJ. O art. 42 da Lei n. 11.343/2006 exige que a quantidade e a natureza da droga sejam consideráveis para aumentar a pena, o que não se verifica no presente caso.
Na segunda fase da dosimetria, a aplicação da fração de 1/3 pela reincidência, sem fundamentação concreta que justifique esse aumento, é desproporcional. A jurisprudência desta Corte determina que o aumento pela reincidência deve seguir o parâmetro de 1/6, salvo circunstâncias específicas devidamente fundamentadas, o que não ocorreu aqui
. IV.
Habeas corpus
concedido para reduzir a pena do paciente, fixando-a em 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa, mantida, no mais, a condenação
. (STJ - HC: 917761 SP 2024/0195166-6, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 12/11/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/11/2024) (grifos).

No caso, a sentença limitou-se a reconhecer genericamente a reincidência, sem explicitar qualquer peculiaridade apta a justificar a elevação em patamar superior a 1/6 (um sexto) nos crimes de descumprimento de medida protetiva e resistência. Com efeito, no primeiro delito, a pena passou de 03 (três) para 04 (quatro) meses, o que corresponde a um aumento de 1/3 (um terço); no segundo, de 02 (dois) para 03 (três) meses, representando incremento de 1/2 (metade). Somente no crime de desacato o acréscimo de 01 (um) mês corresponde, em essência, ao patamar de 1/6 (um sexto), estando correto.

Dessa forma, impõe-se o redimensionamento da pena exclusivamente para adequar a fração da agravante da reincidência ao critério de 1/6 (um sexto) para os crimes de descumprimento de medida protetiva e resistência, já que foi aplicada o patamar correspondente a 1/6 (um sexto) para o crime de desacato.

3. Dispositivo.

Ante o exposto,
conheço
da Apelação Criminal e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para:

I. proceder ao reajuste:

a) Crime de descumprimento de medida protetiva (art. 24-A da Lei nº 11.340/2006):

Pena-base: 03 (três) meses de detenção.

Segunda fase: reconhecida a agravante da reincidência, elevo a pena em 1/6 (um sexto), tornando-a definitiva em 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção.

b) Crime de resistência (art. 329 do Código Penal):

Pena-base: 02 (dois) meses de detenção.

Segunda fase: reconhecida a agravante da reincidência, elevo a pena em 1/6 (um sexto), tornando-a definitiva em 02 (dois) meses e 10 (dez) dias de detenção.

c) Crime de desacato (art. 331 do Código Penal):

Pena-base: 06 (seis) meses de detenção.

Segunda fase: mantido o aumento já operado, porquanto compatível com o parâmetro de 1/6 (um sexto), permanecendo a pena definitiva em 07 (sete) meses de detenção.

À míngua de causas de aumento ou de diminuição na terceira fase, as penas permanecem definitivas nesses patamares.

Aplicando-se a regra do concurso material, prevista no art. 69 do Código Penal:

“Art. 69. Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, aplicam-se cumulativamente as penas privativas de liberdade em que haja incorrido”.

II. Redimensionar a pena definitiva total para 01 (um) ano e 25 (vinte e cinco) dias de detenção.

III. Manter o regime inicial aberto, por se mostrar adequado ao novo quantitativo da pena e às circunstâncias do caso, preservados os demais termos da sentença que não foram objeto de impugnação específica e que não comportam alteração de ofício em prejuízo do réu.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

Belém, 19/05/2026